Tribunal: TJDFT
Processo: 0728984-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS A PARTIR DA DATA DO SEU COMETIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. Nos casos em que o apenado não tenha cumprido 2/3 da pena referente aos crimes impeditivos, a partir do cometimento destes, inviável a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023 aos crimes não impeditivos, haja vista o não preenchimento do requisito trazido no artigo 9o, parágrafo único.
3. Somente é possível o apenado começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento deste. Inviável considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal para a concessão da comutação aos crimes não impeditivos.
4. Recurso desprovido.